Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-23.2014.8.05.0069
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.0000405-23.2014.8.05.0069 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE CORRENTINA Advogado(s): RECORRIDO: DIOGENES DE FRANCA ALCANTARA e outros Advogado(s): CAROLINA CEZAR ARAUJO (OAB:BA41231-A), VANDERLINO NEIVA ARAUJO (OAB:BA310-A) ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR MUNICIPAL. ATO DISCRICIONÁRIO SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. DESVIO DE FINALIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, MORALIDADE E LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária da sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidor público municipal contra ato do Prefeito de Correntina/BA, consubstanciado na Portaria nº 180/2014, que determinou sua remoção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a fim de prestar serviços no Museu Municipal. O impetrante, com mais de 16 anos de experiência no setor de Recursos Humanos, alegou desvio de finalidade, ausência de motivação do ato e perseguição política. Requereu a anulação da portaria e o restabelecimento de sua lotação original, com manutenção da gratificação correspondente à função anteriormente exercida. A sentença reconheceu a nulidade do ato por falta de motivação e violação ao princípio da eficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a remoção ex officio de servidor público municipal para setor diverso, com base em ato administrativo desprovido de motivação concreta; (ii) estabelecer se a nulidade do ato de remoção acarreta o restabelecimento da situação funcional e remuneratória anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A Portaria nº 180/2014, que determinou a remoção do servidor, é ato administrativo discricionário que afeta direito individual, exigindo motivação idônea, concreta e específica, sob pena de nulidade. A fundamentação genérica do ato — "responsabilidade do gestor público em organizar os serviços das secretarias" — é insuficiente para demonstrar a existência de interesse público específico, configurando desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/1988. A remoção de servidor com mais de 16 anos de experiência em Recursos Humanos para setor sem correlação técnica (Museu Municipal), sem justificativa plausível, resulta em evidente subutilização de recurso humano qualificado e prejuízo à eficiência da Administração. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a nulidade de atos de remoção fundados em alegações genéricas e sem motivação concreta, reiterando o dever da Administração de demonstrar pertinência entre o ato e o interesse público. O erro material constante da sentença, ao indicar a Portaria nº 348/2014 em vez da nº 180/2014, não compromete a validade da decisão, pois a fundamentação e os pedidos referem-se inequivocamente à Portaria nº 180/2014. A sentença limitou-se corretamente a anular o ato de remoção, sem adentrar no mérito do pedido de incorporação de gratificação, por demandar dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança. A anulação da remoção ilegal impõe o restabelecimento da situação funcional anterior, inclusive quanto à função de confiança e respectiva gratificação, enquanto não sobrevier novo ato administrativo motivado em sentido diverso. IV. DISPOSITIVO Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 496, § 3º, I, e 931; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 575649/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 12.04.2005; TJ-BA, APL nº 0000018-71.2005.805.0247, Rel. Des.ª Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 17.11.2012; TJ-BA, RN nº 0000118-26.2010.805.0061, Rel.ª Des.ª Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, pub. 01.06.2022; TJ-BA, APL nº 0393277-62.2012.805.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto, 2ª Câmara Cível, pub. 16.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000405-23.2014.8.05.0069, em que figuram como JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE CORRENTINA e como RECORRIDO: DIOGENES DE FRANCA ALCANTARA, MUNICIPIO DE CORRENTINA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA em sede de REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora